Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-60.2025.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Insurgência contra descontos indevidos. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu em danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Recurso do réu. Preliminares. Pretensão de que o feito seja julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência. Insurgência contra descontos indevidos. Requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu em danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Recurso do réu. Preliminares. Pretensão de que o feito seja julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC. Não cabimento. A extinção do processo é descabida. A petição inicial é clara, completa e preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Além disso, estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo suficientes os documentos que instruem a inicial ao processamento do feito e à garantia do direito de defesa.

Legitimidade da contratação e Restituição de valores. Pretensão de que seja reconhecida a legitimidade da contratação e afastada a devolução dos valores. Cabimento. Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica e da legitimidade da contratação. Portanto, inexistindo prova de descontos indevidos, não há que se falar em restituição de valores.

Dano moral. Pretensão de que seja afastada ou reduzida a indenização por danos morais. Cabimento. Não é cabível a fixação de indenização por danos morais, pois não foi demonstrado nos autos ato ilícito praticado pelo réu.

Recurso da autora. Pretensão da autora de majoração do valor da indenização. Prejudicado. Com o afastamento da indenização por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração dos valores.
Sentença reformada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85 §11 do CPC.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.